Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO AINDA NÃO DISTRIBUÍDA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PANDEMIA DA COVID-19. LOCKDOWN. REABERTURA DO COMÉRCIO. PERSISTÊNCIA DOS EFEITOS ECONÔMICOS NOCIVOS. POSSIBILIDADE PALPÁVEL DE NOVAS RESTRIÇÕES AO COMÉRCIO. PERIGO DA DEMORA. AÇÃO DE DESPEJO E EXECUÇÃO MOTIVADAS PELA EFICÁCIA IMEDIATA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.